Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715722-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELISOLINDA FRANCISCA DIAS OLIVEIRA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELISOLINDA FRANCISCA DIAS OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débitos no 0702295-63.2020.8.07.0012, indeferiu a tutela de urgência requerida. Afirma ter ajuizado Ação Declaratória de Inexistência de Débito e requerido a concessão de tutela provisória de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da agravante, tendo o juízo indeferido tal pedido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Argumenta que o fornecimento de energia deve atender o princípio da continuidade, sendo incabível o corte da energia elétrica. Salienta que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial e que sua suspensão prejudica a habitabilidade da residência da agravante. Argumenta que a dívida não é atual, sendo impossibilidade de suspensão do fornecimento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo e a concessão da tutela de urgência, para determinar o restabelecimento da energia elétrica na casa da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência concedida. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento, onde a autora requer, inclusive em antecipação de tutela, que seja determinado à ré restabelecer de imediato o fornecimento de energia elétrica para a sua residência, alegando ter quitado as quatro últimas contas de luz. Intimada para comprovar a totalidade dos débitos em aberto, a autora juntou documentos. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida. Conforme se verifica da própria narrativa da autora, o corte da energia elétrica ocorreu porque estava pendente o pagamento de débitos pretéritos, no total de 27 faturas, tanto assim que a postulante, para intentar a ação, pagou as faturas vencidas em dezembro/19, janeiro, fevereiro e março do corrente ano, na data de 27/05/2020, ou seja, quando o serviço já havia sido suspenso (3/3/2020). Tal informação, por si mesma, retira a probabilidade do direito, pois o artigo 172, inciso I e §2o, da Resolução no 414/2010/ANEEL admite a interrupção do fornecimento de energia em razão de inadimplemento, havendo vedação apenas quando a suspensão do serviço for motivada por dívida vencida há mais de 90 dias, o que não se coaduna com a situação fática analisada. De tal sorte, havendo débito é direito da CEB proceder à suspensão do serviço até a regularização da dívida. Em que pese o fornecimento de luz seja serviço essencial, pode haver a interrupção em situações excepcionais, assim entendido o inadimplemento. Cumpre destacar que a autora vem descumprindo, ININTERRUPTAMENTE, a obrigação de pagar as contas de água DESDE JANEIRO DE 2018, ou seja, ESTÁ HÁ DOIS ANOS E MEIO SEM PAGAR TODAS SUAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA e, APENAS diante da ameaça de corte no fornecimento do serviço, quitou somente as parcelas referentes aos meses de dezembro de 2019 a março do corrente ano. Em outras palavras, não se trata de dívida pretérita, ou seja, a suplicante NÃO teve seu fornecimento de energia interrompido por uma dívida antiga (p. ex., uma dívida de 2017, estando em dia com o pagamento das demais contas), mas em razão de uma longa dívida totalmente contemporânea ao corte. Tais circunstâncias reunidas retiram a plausibilidade do direito autoral e legitimam a interrupção do serviço efetivado pela CEB, já que o débito é confessado e a cobrança é regular; existe inadimplemento há dois anos e meio; quando do corte no fornecimento de energia, a autora estava em débito com todos os meses precedentes. A energia, conforme o ordenamento jurídico, deve ser classificada como um bem ambiental, de natureza difusa, transindividual (transcendem o indivíduo, ultrapassa o limite da esfera de direitos e obrigações de cunho individual) e indivisível, um bem difuso. Conceder a liminar pleiteada representa um ato de irresponsabilidade ambiental, social, coletiva, e econômica. A autora, ao deixar de pagar a conta de energia por mais de dois anos, adotou uma postura de total e completa irresponsabilidade ambiental, pois, diante da crise de energia que o mundo enfrenta, a autora utilizou, irresponsavelmente, um preciso recurso não renovável, prejudicando, de forma direta e indireta, o meio ambiente. Não se pode relativizar a conduta de quem utiliza a energia sem a devida contraprestação. Chancelar o comportamento da requerente significa dizer que não devemos nos importar com o meio ambiente, ele pode ser utilizado e explorado sem limites, o que representa, ao fim e ao cabo, uma irresponsabilidade, uma passe livre ao dano ambiental. A postura da postulante ainda prejudicou toda a sociedade, impondo-lhe um ônus desmesurado e absurdo. Quando uma pessoa deixa de pagar sua conta de energia elétrica por mais de dois anos, toda a sociedade está pagando o custo dessa utilização por ela. Tal qual ocorre com uma taxa condominial, que serve para custear as despesas daquela microcoletividade, a energia é um bem difuso, pertencente à toda coletividade. Eximir-se de pagar por ela significa transferir esse ônus para todos, indistintamente. E, da mesma forma que quem deixa de pagar a taxa condominial pode ter seu imóvel, SUA MORADIA - um direito fundamental - levada a leilão, quem não paga pelo consumo de energia por mais de dois anos deve ter o fornecimento interrompido. No mais, permitir que o fornecimento de energia da autora seja restabelecido com um pagamento inferior a 10% do débito põe em risco, ictu oculi, a sanidade economico-financeira da empresa requerida. A intervenção do Poder Judiciário, de forma tão desproporcional, coloca em risco a própria empresa fornecedora de energia, o que, no final das contas, transfere à toda a sociedade os riscos, danos e débitos, com o aumento nos custos para o fornecimento. Assim, salvo se comprove, durante a instrução processual, eventual irregularidade no corte, deve-se reconhecer a conduta da requerida como exercício regular de direito, o que impede a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, em virtude da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, que veda a designação de ato processual presencial por prazo indeterminado, em razão da COVID-19, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 dias úteis, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Cite-se e intime-se. A Resolução 414/10 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, autoriza a interrupção do fornecimento de energia elétrica nos casos de não pagamento da fatura. Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; A jurisprudência, por sua vez, firmou entendimento no sentido de que o corte só é cabível quando não foi realizado o pagamento dos três últimos meses. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1248576, 07038115720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. 1. A suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento é permitida somente em relação a contas recentes, não se admitindo o corte no fornecimento de serviço público essencial quando comprovada a quitação dos débitos em atraso relativos aos últimos três meses. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1242528, 07034158020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS FATURAS. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A Lei no 8.987/1995, em seu art. 6o, §3o, estabelece ser possível a interrupção do serviço nos casos de inadimplemento do usuário. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido da possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, somente em relação a contas recentes, referentes ao mês do consumo, não admitindo o corte no fornecimento de serviço público quando os débitos se referem a meses pretéritos. 2.2. Prevalece o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. 2.3. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. (...) 4. Recuso provido. (Acórdão 1234729, 07063628720198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, verifica-se que a autora agravante é devedora contumaz, tendo 27 (vinte e sete) contas inadimplentes, ou seja, está há mais de 2 (dois) anos sem realizar qualquer pagamento de conta de energia elétrica. Verifica-se, ainda, que foram realizados os pagamentos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do ano corrente na data do ajuizamento da ação, com objetivo de restabelecer a energia cortada. Entretanto, não há nenhum documento demonstrando o pagamento referente ao mês de maio, estando a agravante inadimplente com a prestação atual, sendo incabível o restabelecimento dos serviço de energia elétrica. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela recursal. Intime-se a Agravada a apresentar contrarrazões. Oficie-se ao Juízo agravado, comunicando esta decisão, dispensando-se, no entanto as informações. Vindas as contrarrazões, conclusos. Brasília, DF, 12 de junho de 2020 16:52:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador